Tribunal: TJDFT
Processo: 0739770-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA/DF E JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA/DF. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
1. Existindo cláusula de eleição de foro, firmada em contrato paritário, sem qualquer evidência e manifesta abusividade quanto à sua formulação, deve-se dar prevalência ao convencionado entre os litigantes.
2. Declarado competente o Juízo suscitado, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF.